Tribunal: TJMT
Processo: 1013073-73.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013073-73.2024.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JHON LENNON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 063.485.041-58 (EMBARGANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Tráfico de drogas. ilicitude das provas. Omissão inexistente. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Embargos de Declaração interposto contra acórdão no qual fora desprovida, à unanimidade, a Apelação Criminal para manter sentença que condenou o embargante por tráfico de drogas a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado, visando o provimento para que seja sanado o vício apontado, com “
atribuição de efeitos infringentes para que se reconheça a nulidade da prova ilícita
” e, por conseguinte, absolvido.

II. Questão em Discussão

O acórdão seria omisso porque “
este Tribunal [...] deixou de se manifestar expressamente sobre o pedido de reconhecimento da ilicitude da prova material, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, apesar de essa norma ter sido expressamente invocada nas razões recursais
”.

III. Razões de Decidir

1.
Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
não há subsídios aptos a desconstituir o decreto condenatório o qual fora fundamentado em provas concretas e robustas, sem que se possa falar em ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão realizada, pois amparada em fundadas suspeitas. Ademais, o acórdão recorrido afastou de forma escorreita e fundamentada a tese de nulidade da confissão informal, utilizando-se a jurisprudência consolidada do STJ
”.

2.
“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
”. Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada.

3.
Se a “
diligência policial atendeu as exigências legais, conclui-se que não ficou caracterizada a ilicitude das provas e, por consequência, não poderá ser invocada a teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 157, § 1º, CPP)
”.

4. A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado.

5. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.

6. O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de Julgamento
:

1. Não se reconhece omissão quando a decisão enfrenta de forma suficiente as teses centrais da parte, ainda que não mencione todos os fundamentos invocados.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao prequestionamento dissociado de vício decisório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LXIII; CPP, arts. 157 e 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.5.2016; STF, AgRg no RE 1.462.534/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25.3.2024; STF, AgRg no RE 1.447.032/CE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.9.2023; STF, AgRg no HC 212.209/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.3.2022; STF, HC 192.110, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.11.2020; STJ, AgRg no HC 831.827/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.5.2023; STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 3.11.2020; STJ, AgRg no HC 766.447/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.2.2023; STJ, AgRg no HC 860.489/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.11.2023; TJRJ, Emb.Inf. nº 0119715-96.2021.8.19.0001, Rel. Des. Suimei Meira Cavalieri, j. 4.12.2023; STJ, AgRg no HC 908.220/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.5.2024; STJ, AgRg no AREsp 2264108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 26.2.2024; STJ, AgRg no HC 809.283/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.5.2023; TJMT, AP nº 0021319-51.2019.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 23.4.2021; TJMT, AP nº 0000782-76.2018.8.11.0007, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 18.6.2021; TJMT, AP nº 1001370-73.2023.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 29.8.2024; STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.9.2019; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1765917/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.5.2020; STJ, ED no AgRg no AREsp 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.2.2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO Nº 1013073-73.2024.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): JHON LENNON ALVES DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interposto por

JHON LENNON ALVES DE OLIVEIRA contra acórdão no qual fora desprovida, à unanimidade, a Apelação Criminal nº 1013073-73.2024.8.11.0042 para manter sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1013073-73.2024.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 286813879).

O embargante sustenta que o acórdão seria omisso porque “
este Tribunal [...] deixou de se manifestar expressamente sobre o pedido de reconhecimento da ilicitude da prova material, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, apesar de essa norma ter sido expressamente invocada nas razões recursais
”.

Pede o provimento para que seja sanado o vício apontado, com “
atribuição de efeitos infringentes para que se reconheça a nulidade da prova ilícita
” e, por conseguinte, absolvido.

Prequestiona “
expressamente sobre a temática devolvida
” (ID 287600388).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se “
rejeição dos presentes Embargos de Declaração
” (Alexandre Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 288856882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação criminal nº 1013073-73.2024.8.11.0042, esta e. Câmara manteve a responsabilização penal do embargante nos termos das seguintes premissas:

“
[...]
Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Raulysson Cabalheiro Leite e Frederico Candido Costa] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 29 (vinte e nove) porções de maconha com massa de 21,915kg (vinte e um quilogramas e novecentos e quinze gramas) e 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína com peso de 47,60g (quarenta e sete gramas e sessenta centigramas), no dia 21.6.2024, em uma residência [“barraco”] localizado à rua 1, bairro Pascoal Ramos, no município de Cuiabá/MT. [...]

Observa-se que a diligência policial ocorreu após o recebimento de informação específica sobre armazenamento de drogas em residência, com endereço delimitado, bem como pela atitude do apelante, que tentou fugir após visualizar a aproximação dos agentes policiais.

No caso, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante das informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] em endereço indicado como ponto de armazenamento de drogas e a “fuga empreendida após a chegada dos policiais”. Nesse sentido: STF, Ag. Reg. no RE nº 1.462.534/RS – Relator: Min. Carmem Lúcia – 25.3.2024; STF, Ag. Reg. no RE nº 1.447.032/CE – Relator: Min. Luiz Fux – 12.9.2023.

O c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral, firmou entendimento de que a entrada em domicílio “sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito” (RE 603.616/RO - Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016).

Ademais, a consumação do tráfico de drogas “se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF, Ag. Reg. no HC nº 212.209/SC – Relator: Min. Alexandre de Moraes – Primeira Turma – 21.3.2022).

Outrossim, a 5ª Turma do c. STJ decidiu que se a ação policial foi baseada em “informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico [...], contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão”, a busca domiciliar afigura-se justificada por ter sido decorrente de exercício regular da atividade investigativa (AgRg no HC nº 831827/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.5.2023).

Com efeito, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação sobre armazenamento de drogas em local específico e fuga após aproximação dos policiais], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC nº 766.447/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.2.2023; TJMT, AP nº 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP nº 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Outrossim, a inexistência de “autorização judicial ou consentimento do morador” não afasta a legalidade da diligência policial de busca domiciliar, ao se considerar “a ocorrência do flagrante delito, em perfeita consonância com o disposto no artigo 5º, inciso XI, da CRFB” (TJRJ, Emb.Inf. nº 0119715-96.2021.8.19.0001 – Relator: Des. Suimei Meira Cavalieri – Terceira Câmara Criminal – 4.12.2023).

Noutro giro, se o imóvel estava “desabitado, não servindo de moradia ou de estabelecimento comercial, mas apenas de depósito de drogas e armas”, não pode ser invocada, “nesse contexto, a inviolabilidade de domicílio, tampouco quaisquer de suas prerrogativas”, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 860489/SE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 26.11.2023).

Assim sendo, não se reconhece a alegada ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar.

No tocante à nulidade da confissão informal por falta de prévia comunicação do direito ao silêncio (CF/88, art. 5º LXIII), verifica-se que os policiais militares [Raulysson Cabalheiro Leite e Frederico Candido Costa], em Juízo, relataram ter advertido o apelante sobre seu direito ao silêncio logo após a localização das drogas e que não o conheciam anteriormente (ID 271930411/ ID 271930412/ ID 271930413).

Esses depoimentos prestados pelos agentes policiais possuem “valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública”, sobretudo “ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (STJ, AgRg no HC nº 908220/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 28.5.2024).

Sob outra ótica, caberia à Defesa “demonstrar a imprestabilidade da prova [...], o que não ocorreu no presente caso” (STJ, AgRg no AREsp nº 2264108/MG – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – Sexta Turma – 26.2.2024).

Consta dos autos Nota de Ciência de Garantias Constitucionais n. 2024.16.298838 e Termo de Interrogatório Extrajudicial n. 2024.8.141962, assinados pelo apelante [biometricamente], na presença de seu advogado [Suleyme Bento dos Santos – OAB/MT 27673/MT], nos quais foi cientificado de seus direitos constitucionais.

Segundo o i. Prof. Guilherme de Souza Nucci, “não se trata de confissão a conversa informal que o indiciado ou réu trava com terceiros admitindo a prática do delito – mesmo porque [...] esse ato faz parte da prova testemunhal” (O valor da confissão como meio de prova no processo penal. 2 ed. rev. E atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 157-158).

De toda sorte, a controvérsia relativa “à obrigatoriedade, ou não, da advertência ao preso do direito ao silêncio, no momento da abordagem policial - quando frequentemente ocorre o denominado interrogatório informal –, sob pena de ilicitude da prova” está submetida ao c. STF, em repercussão geral (Tema 1185 – Relator: Des. Edson Fachin).

Até a definição da tese de julgamento, o c. STJ tem se posicionado no sentido de que a legislação processual penal não exige que os agentes policiais, “no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial” (AgRg no HC n. 809.283/GO - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 24.5.2023).

Em situação semelhante, este e. tribunal decidiu:

“Do mesmo modo, não há falar em nulidade ou ilicitude das informações obtidas a partir da realização da entrevista informal do acusado, tendo em vista que a simples conversa mantida entre os policiais e o recorrente não implica em violação ao direito ao silêncio” (AP nº 1001370-73.2023.8.11.0045 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.8.2024)

Sendo assim, não se evidencia a ilegalidade apontada.

Consequentemente, a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida. [...]
”. (ID 286813879)

Observa-se, pela literalidade do acórdão, que as matérias suscitadas nas razões recursais [ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e nulidade da confissão informal] foram expressamente analisadas por esta e. Primeira Câmara criminal.

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
não há subsídios aptos a desconstituir o decreto condenatório o qual fora fundamentado em provas concretas e robustas, sem que se possa falar em ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão realizada, pois amparada em fundadas suspeitas. Ademais, o acórdão recorrido afastou de forma escorreita e fundamentada a tese de nulidade da confissão informal, utilizando-se a jurisprudência consolidada do STJ
” (Alexandre Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 288856882).

Frise-se que “
o julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
” (STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 26.9.2019). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada, sendo dispensável a indicação ou menção a artigo de lei.

De toda sorte, se a “
diligência policial atendeu as exigências legais, conclui-se que não ficou caracterizada a ilicitude das provas e, por consequência, não poderá ser invocada a teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 157, § 1º, CPP)
” (TJGO, Ap nº 5143283-11.2023.8.09.0051 – Relator: Des. Nicomedes Borges – 2ª Câmara Criminal – 5.12.2023).

Com efeito, a omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED nº 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, não se evidencia omissão a ser sanada, mas sim propósito de rejulgamento de matéria apreciada.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante
.” (EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED nº 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015), o que não se verifica no caso.

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025